Tribunal: TJDFT
Processo: 0708670-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Roberto de Oliveira Rios contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 117315370 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Direcional Taguatinga Engenharia Ltda., processo n. 0701125-91.2022.8.07.0010, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça, fazendo-o nos seguintes termos: A Lei no 1.060/50 e o CPC, este derrogando em parte disposições daquela, estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, que visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela requerente nesta ação indicam ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, o requerente acostou aos autos cópias da CTPS (ID's 116817300 e 116817301) e declaração de rendimentos apresentado pelo empregador (ID 116831659). Nestes documentos, pode-se verificar que o autor tem rendimento mensal fixo de R$ 1.308,96 e comissão aproximada de R$ 1.500,00, variável, no entanto. Compulsando os autos, constata-se que no extrato bancário de ID 115434891 há vários créditos a título de salário, o que faz presumir o recebimento de comissões por mais de uma vez no mês. Por exemplo, no mês de dezembro, houve depósitos nos valores de R$ 134,58, R$ 832,00, R$ 1.312,00 e R$ 1.559,36, no mês de dezembro, e R$ 1.571,00, R$ 1638,98, em janeiro. Assim, somente no mês de dezembro, foi recebida quantia superior a três mil reais. Tratam-se de rendimentos incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude de auferir baixa renda e não em face do alto custo de vida que possui. 2. O pedido de justiça gratuita deve vir acompanhado da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, a qual se reveste de presunção relativa, sob as penas da lei. 3. Nos termos da Constituição Federal, o art.5o inciso LXXIV, dispõe: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", ou seja, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 4. Inexistindo nos autos qualquer elemento que possibilite ao Julgador aferir a necessidade do deferimento do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido. 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 593138, 20120020059859AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 30/05/2012, DJ 13/06/2012 p. 74) CIVIL E PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO - AÇÃO POSSESSÓRIA - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES - COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária, mormente quando a parte não traz aos autos qualquer elemento capaz de comprovar que o pagamento das despesas processuais irá prejudicar seu sustento e de sua família. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. [...] 5. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão n. 555554, 20070110990935APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 01/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 99) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. O art. 5o, LXXIV, da CF, apesar de prever que o Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos necessitados, deixa claro que o necessitado deverá comprovar insuficiência de recursos para custear o processo, sob pena, inclusive, de desvirtuar o paradigma proposto, utilizando-se de benefício a que não faz jus. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desse modo, se o juízo originário já indeferiu o pedido, por não vislumbrar a qualidade de necessitado do postulante, este não pode valer-se de recurso que visa à reforma de tal decisão, sem que aja o devido preparo. Somente se admitido, processado e provido o recurso é que ação originária prosseguiria, agora sob os auspícios da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 524637, 20110020128867AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 03/08/2011, DJ 10/08/2011 p. 125) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. Em razões recursais (Id 33704720), sustenta não ter condições de arcar com as despesas do processo. Destaca presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, razão pela qual deve o magistrado fundamentar em que consiste sua desconfiança para a concessão do benefício. Informa que o seu rendimento, na quantia aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), se enquadra na Resolução 140/2015. Observa que foi devidamente explicitado que o autor recebe mensalmente o salário de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) correspondente a soma do valor de seu salário fixo que é de R$ 1.308,96 (um mil trezentos e oito reais e noventa e seis centavos) acrescido do valor da passagem e comissão variável. Ainda, mencionou-se que o valor de R$ 134,58 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e o valor de R$ 832,00 depositados na conta do autor no mês de dezembro referiam-se ao valor proporcional do décimo terceiro salário e ao valor proporcional do salário somado ao valor da passagem, respectivamente. Destaca que o juízo de hipossuficiência já foi realizado pela defensoria, com todos os questionamentos que costumamos levantar, visto que, por lei, a atuação da Defensoria Pública restringe-se ao atendimento dos hipossuficientes. Ao final, requer o processamento do agravo de instrumento, independentemente de preparo, bem como a antecipação de tutela recursal a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que reformada seja a decisão agravada e concedido o benefício em definitivo. Preparo não recolhido, tendo em conta a impugnação feita à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Aprecio, desde logo, a questão relativa à gratuidade de justiça e o faço com fulcro no art. 101, § 1o, do CPC, por ser essa a única questão debatida no agravo de instrumento e sua resolução levará à dispensa, ou não, do preparo recursal. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela parte agravante para obter a gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, segundo a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Releva frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, e o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo art. 1.072, III, do Código de Processo Civil. A afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A concepção de justiça gratuita traz consigo intimamente relacionada a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Legítima, portanto, a exigência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros para obtenção da benesse. No caso concreto, o magistrado a quo negou a concessão da benesse perseguida pelo agravante, sob o fundamento, em suma, de que os rendimentos percebidos pelo requerente são incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Mister ressaltar que o agravante está sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. As informações prestadas pelo recorrente e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus; Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio a prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para o agravante, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 1° da Resolução 140/2015 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Nessa ordem de ideias, equivocada a conclusão proferida na origem, pois a quantia percebida pelo autor, conforme consta dos documentos carreados ao processo de referência: CTPS (Id 116817300 e Id 116817301), declaração de rendimentos expedida pelo empregador (Id 116831659) e os extrato bancário de ID 115434891, indica sim indisponibilidade financeira do recorrente para suportar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes em caso de insucesso na demanda. Oportuno considerar que essa declaração foi inicialmente prestada pelo agravante para a Defensoria Pública do DF, quando buscou o atendimento nesse órgão estatal e lhe foi concedido o serviço de assistência judiciária gratuita após avaliação da condição econômica por ela demonstrada para o patrocínio da demanda. Ali, percebe-se serem 4 (quatro) os membros da comunidade familiar, o que reforça a necessidade de deferimento da benesse, notadamente quando se percebe da leitura do art. 1° da retromencionada Resolução n. 140/2015 que a quantia percebida pelo autor é quase a metade do estabelecido como patamar mínimo. Reconheço, assim, que o agravante demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Sobre o tema, colaciono julgados deste c. Tribunal, inclusive desta e. 1a Turma Cível, em harmonia com o entendimento ora esposado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Conforme cópia da carteira de trabalho e declaração de imposto de renda, observa-se que a autora, ora agravante, ostenta renda mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), não possui recursos financeiros em aplicações ou investimentos de qualquer monta, nem imóvel de sua propriedade. 3. Assim, presentes elementos probatórios que demonstrem a insuficiência econômica da autora-agravante, levando ao enquadramento da requerente nos critérios da Resolução n. 140/2015, adotada pela Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição da situação de vulnerabilidade econômica da pessoa física, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (2a Turma Cível, acórdão 1394274, 07318668120218070000, Relator: SANDRA REVES, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 4/3/2022) DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (6a Turma Cível, acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que o agravante percebe remuneração bruta menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (5a Turma Cível, acórdão 1398860, 07314926520218070000, Relator: ANA CANTARINO, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 17/2/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LIQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se inferior a 05 (cinco) salários-mínimos, o que vem a permitir o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento provido. (1a Turma Cível, acórdão 1159074, 07169590920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) Dentro desse contexto, uma vez que a parte é assistida pela Defensoria Pública e demonstra a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, considero atendido o requisito da probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, verificado o atendimento a este requisito, mister considerar o atendimento àquele, porque os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para o deferimento da tutela de urgência com a finalidade de antecipar a tutela recursal. Assinalo que o efeito suspensivo ativo pretendido será insuficiente para viabilizar o prosseguimento da tramitação processual, porque a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora